Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora SIMONE LUCINDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0721135-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BIZERRA AGRAVADO: JOYCE LUSTOSA BELGA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO BIZERRA contra decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por JOYCE LUSTOSA BELGA, em que o d. juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando, na oportunidade, a expedição de mandado de despejo compulsório após o transcurso do prazo para desocupação voluntária do imóvel (ID 195535767 – autos de origem). Em suas razões recursais (ID 59456203), aduz o réu, ora agravante, que não foi intimado, pessoalmente, acerca da decisão de desocupação voluntária do imóvel. Salienta que, embora tenha constituído advogado em 22/4/2024, tal ato não convalida a ausência de sua intimação. Defende que não pode ser prejudicado por erro do oficial de justiça, o qual, a seu ver, o induziu ao erro quanto ao seu direito de intimação pessoal para devolução voluntária do imóvel, o que impõe o reconhecimento da nulidade da intimação. Tece consideração acerca dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, apontando que, havendo dúvida quanto à validade de sua intimação, bem como em razão do risco da demora na apreciação do pedido, deve ser concedida medida liminar para garantir o transcurso de prazo para desocupação voluntária do bem. Evidencia a existência de risco de despejo compulsório com pessoa enferma no imóvel, já que expedido mandado de despejo em horário especial. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, de modo que seja recolhido o mandado de despejo compulsório expedido e concedido novo prazo para desocupação voluntária. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, postulando, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Ab initio, há que se esclarecer que, acerca do plantão semanal desta Desembargadora, a Portaria GPR 1155, de 06 de maio de 2024, com apoio no disposto no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, em seu artigo 4o, dispõe o seguinte: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (grifo nosso) Na hipótese, embora o agravante tenha formulado pleito liminar, note-se que não há justificativa hábil a ensejar a sua apreciação em regime de plantão. Isso porque, embora tenha sido expedido mandado de despejo compulsório, a ordem sequer foi distribuída a um oficial de justiça, não se vislumbrando, por ora, qualquer urgência ou gravidade que possa acarretar eventual perecimento do direito pela ausência de apreciação do pleito liminar em sede de plantão judicial. A bem da verdade, a fim de preservar o princípio do juiz natural, apenas e tão-somente se submetem a exame durante o plantão judicial as questões de inquestionável urgência – ou seja, aquelas em que, diante do risco de prejuízo grave ou de difícil reparação, de perecimento do direito –, devem ser apreciadas, de forma impostergável, no expediente excepcional, não sendo esta a hipótese dos autos. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça, para fins de apreciação da presente liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial